Tribunal: TJES
Processo: 5000860-44.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-44.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DE DIPLOMA E À ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a validade de Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão da embargante, fundada em irregularidades na apresentação de diploma de curso superior, considerado incompatível com a carga horária mínima exigida e desprovido de comprovação idônea de regularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o conjunto probatório relativo à validade do diploma apresentado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de inexistência de curso na modalidade à distância; (iii) determinar se o Tribunal deixou de apreciar a legalidade do aproveitamento de disciplinas de graduação anterior para conclusão do curso em 18 meses; e (iv) verificar se houve omissão quanto ao credenciamento e status ativo da instituição de ensino perante o Ministério da Educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações relativas ao efetivo estudo, ao aproveitamento de disciplinas, à modalidade do curso e à regularidade do diploma, concluindo que tais elementos não afastam as irregularidades objetivas constatadas no Processo Administrativo Disciplinar.

5 A decisão embargada fundamenta-se na limitação do controle jurisdicional sobre atos administrativos ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no âmbito do PAD.

6. Inexiste omissão quando o Tribunal aprecia a matéria de forma contrária à pretensão da parte, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa.

7. A pretensão deduzida nos aclaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rejulgamento da matéria já decidida, hipótese rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO SEDDA
contra o v. acórdão (ID 13507897) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Em suas razões, a embargante alega que: (i) o acórdão deixou de enfrentar o arcabouço probatório que corroboraria a validade de seu diploma, especialmente documentos que comprovariam o efetivo estudo e cumprimento de etapas acadêmicas; (ii) houve omissão quanto à tese de que o curso não ocorreu na modalidade à distância, o que afastaria a alegação de irregularidade; (iii) o Tribunal não apreciou devidamente a legalidade do aproveitamento de disciplinas de graduação anterior, que justificaria a conclusão do curso em 18 meses; (iv) a decisão ignorou o status ativo e o credenciamento da instituição de ensino perante o Ministério da Educação (MEC).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa. Em verdade, o que se depreende dos presentes aclaratórios é a nítida intenção do embargante em promover um rejulgamento da causa, pleiteando a alteração do
decisum
para que prevaleça a sua tese recursal, em manifesta tentativa de reformar a substância da decisão por via imprópria.

Ressalte-se, de início, que não há falar em omissão quanto à análise do conjunto probatório, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações relativas ao efetivo estudo, ao aproveitamento de disciplinas e à modalidade do curso, consignando que tais argumentos não foram suficientes para afastar as irregularidades objetivas constatadas no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), notadamente a conclusão do curso superior em lapso temporal manifestamente incompatível com a carga horária mínima exigida, bem como a ausência de comprovação idônea da regularidade do diploma apresentado.

A
ratio decidendi
do acórdão recorrido assentou-se na limitação constitucionalmente estabelecida ao controle judicial dos atos administrativos, restrito ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nessa linha, restou expressamente consignado que, uma vez demonstrada a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito do PAD, não compete ao Poder Judiciário reavaliar critérios de conveniência e oportunidade da Administração, tampouco substituir a valoração das provas que embasaram a aplicação da penalidade de demissão.

A propósito, transcrevo trecho do acórdão embargado: “
Com efeito, observa-se que a decisão administrativa impugnada não afronta os princípios constitucionais aplicáveis à espécie. Ao contrário, reflete a atuação legítima da Administração na defesa da legalidade e da moralidade administrativa, resguardando o interesse público e assegurando que os atos de ingresso no serviço público sejam realizados de forma lícita e regular.
”

Seguindo essa linha de intelecção, concluiu: “
Denota-se, assim, a inexistência de flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia que renda ensejo ao reconhecimento da nulidade do referido processo administrativo disciplinar, além de estar a decisão administrativa suficientemente fundamentada nas provas carreadas ao processo administrativo impugnado
.”

Desse modo, a discussão proposta confunde-se com a própria questão de mérito do recurso, que não pode ser revista ou modificada nesta sede processual. Eventual
error in judicando
deve ser atacado na via própria, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal para tal fim. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que
“
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Por fim, advirto a embargante que a oposição de novo recurso com o mesmo intuito de rediscutir a matéria ensejará a aplicação da multa por caráter protelatório, prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
nego
provimento
.

É
como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.